Tribunal: CARF
Processo: 17830.726876/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.726876/2023-12
ACÓRDÃO
2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA CRISTINA KWIATKOWSKI THOMAZINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
NÚMERO
DE
MESES
RELATIVO
A
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
INDEVIDAMENTE
DECLARADO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Tendo o Recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos
de fato e de direito do lançamento retificado pela decisão recorrida,
impõe-se o acolhimento da pretensão, todavia limitada aos valores
informados na declaração de ajuste anual, uma vez que o CARF não é
competente para efetuar a retificação de declaração apresentada pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de “Número de meses relativo
a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação Exclusiva” em
relação aos rendimentos da fonte pagadora PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL, no montante de R$ 325.666,73, com o restabelecimento dos valores
informados na declaração de ajuste anual, vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital
(Relator), Fernando Gomes Favacho e Luana Esteves Freitas, que lhe deram provimento. Foi
designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
2
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação ao lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento de folhas 143 e seguintes, havida em procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) da interessada, por meio do qual se lhe
cobravam o imposto de renda suplementar no valor de R$ 108.475,19, a multa de
ofício no valor de R$ 81.356,39, o imposto de renda pessoa física no valor de R$
5.999,10 e a multa de mora no valor de R$ 1.199,82, além de juros de mora, em
virtude de, por falta de comprovação, ter sido alterado o número de meses
relativos a oito RRA e glosada compensação de IRRF sobre RRA no valor de R$
5.999,10.
2. A interessada foi intimada do lançamento em 12/07/2023 (fl. 152) e, em
13/09/2017, apresentou a impugnação de folhas 2 e seguintes, à qual juntou
documentos de folhas 6 a 128 e na qual contestou a alteração do número de
meses de seus RRA, alegando que teriam sido corretamente declarados, conforme
demonstrariam aqueles documentos.
3. A autoridade lançadora procedeu a análise da documentação apresentada pela
interessada, procedendo revisão no lançamento, por meio do despacho decisório
de folhas 158 a 163, alterando o crédito tributário da seguinte maneira:
O imposto suplementar, que era de R$ 108.475,19, passe a ser de R$
75.439,55.
A multa de ofício, que era de R$ 81.356,39, passe a ser de R$ 56.579,66.
O imposto complementar de R$ 5.999,10, se mantenha inalterado.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
3
A multa de mora de R$ 1.199,82, se mantenha inalterada.
4. A interessada foi intimada da revisão do lançamento em 20/09/2023 (fl. 168) e,
em 04/10/2023, solicitou a juntada da manifestação de folhas 173 e 174, na qual
assim alegou:
[...]
b-) O agente fiscal NÃO considerou a segunda parte do processo ação
diferenças de complementação de aposentadoria PREVI - CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (86 meses)
constantes nos documentos apresentados nas folhas de 30 a 39 do
Processo RT n.° 7.516/2.011 - período de 03/2010 a 10/2016, mais 6 meses
de 13o salário – salário - anexado ao processo em juntada de documentos
em
27/07/2023
-
Processo10906.351638/2023-61
-
protocolo
42808576096861 - Sob o título: Decisões e Pecas Judiciais - Cálculos Perito.
c-). O contribuinte informou todos os rendimentos recebidos
acumuladamente RRA com número de 60 (sessenta) meses para todos os
rendimentos. Diante da controvérsia apurou juntos a seus advogados mais
detalhadamente os valores informados em sua DIRPF/2021, inclusive em
todas as guias de retiradas apresentadas no processo em sua parte inferior
as observações de: valor pago pela PREVI e valor pago pelo Banco do Brasil
S/A. o que se refere à Ação trabalhista junto ao Banco do Brasil S/A. e, ao
processo de revisão de aposentadoria junto à PREVI-CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, chegando aos seguintes
valores:
Banco do Brasil S/A.: - Período da ação 11/2006 a 03/2010, mais 5 meses de
13o salário (anexado ao processo em juntada de documentos em
27/07/2023 - Processo 10906.351638/2023-61- protocolo 42808576096861
- Sob O título: Comprovantes - Outros - Guia de Retirada Liquidada):
[...]
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL:
- Período da ação 03/2010 a 10/2016, mais 6 meses de 13°° salário
(anexado ao processo em juntada de documentos em 27/07/2023 -
Processo 10906.351638/2023-61 - protocolo 42808576096861 - sob o
título: Comprovantes - Outros - Guia de Retirada Liquidada):
[...]
3 - DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO INTEGRAL:
a-) O contribuinte tem dúvida se o DARF. no valor de R$17.493,18 do
recolhimento integral em 28/05/2021, devido na declaração original
apresentada em 14/05/2021 - n°. de recibo 19.22.18.04.78-01 - foi abatido
da apuração na revisão da malha fina - caso não tenha, solicita que seja
abatido nesta nova análise.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
4
4 - DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO E CANCELAMENTO DE DARF.:
a-) O contribuinte requer que seja desconsiderada a declaração retificadora
apresentada em 11/08/2021 - n°. de recibo 27.34.40.51.81-81, apurando-se
um imposto devido no valor de R$11.487,92, a qual se equivocou lançando
em duplicidade o valor de R$8.840,36 como rendimento recebido de RRA e,
imposto de renda retido na fonte proveniente de RRA no valor de
R$6.005,26 (R$5.999,10 valor original + correção) TENDO EM VISTA que
nada se muda com essa retificação, pois recolheu o imposto devido
apurado na declaração original citado acima. Com isso, solicita também o
cancelamento do DARF. gerado no processo 10950-730.381/2023-74
VALOR R$5.999,10 (1.199,82 1.478,77 multa/juros) = TOTAL: R$8.677,69 -
PA2021 Vencimento 31/05/2021 - Nr. AINL 000002021971845963274147, o
qual apenas concordou com a análise do agente fiscal, não contestando
pois realmente estava duplicado, mas, não usufruiu de tal crédito pois
recolheu o valor integral apresentado acima na declaração original, não se
valendo da declaração retificadora.
A decisão recorrida, que declarou a improcedência da impugnação e manteve o
crédito tributário, foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
AUTORIDADE JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil é incompetente para
analisar e processar pedidos de restituição de DIRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso (fls. 444-446), a recorrente argumenta, em síntese, que:
a) A planilha apresentada pelo agente fiscal na folha 161, gerando um IMPOSTO
DEVIDO DE RRA no valor de R$96.839,47, apurando-se tudo por 46 meses,
que ao nosso ponto de vista, ainda não seria o correto, como esclarecemos
nos itens 3 e 4 a seguir, não conferem com o calculado pelo programa do
DIRPF.
2020/2021,
e
simulação
no
site
oficial
do
governo
https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf-rra/#/result , o qual
com os mesmos dados apresentados pelo agente fiscal na folha supra, chega-
se ao valor de IMPOSTO DEVIDO DE RRA de R$34.763,92 e, com os demais
dados já inseridos na declaração, que não são o objeto do litigio, chega-se a
um valor devido pelo desconto simplificado de R$30.851,02, o qual também
ainda não concordamos, devido a não apropriação dos 86 meses da referida
ação (segue simulação feita dentro do programa DIRPF. 2020/2021.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
5
b) Segue também simulação feita dentro do programa DIRPF. 2020/2021, e
simulação
no
site
oficial
do
governo
https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf-rra/#/result
,
utilizando-se 46 meses para ação trabalhista e 86 meses para a ação de
revisão de aposentadoria, chega-se a um IMPOSTO DEVIDO DE RRA R$
11.959,31, com os demais dados já inseridos na declaração, que não são o
objeto do litigio, a um valor devido pelo desconto simplificado de R$ 8.046,41,
valor este inferior ao que já foi recolhido pelo contribuinte (R$17.493,18)
(segue simulação feita dentro do programa DIRPF. 2020/2021.
c) Na INTIMAÇÃO No. 178307268762021024 – CONTAD01/ECOA, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na folha 429 declarou-se
incompetente para analisar o processo e julgou assim IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO da contribuinte, mantendo o crédito tributário em litigio
apurado no despacho decisório de folhas 158 e seguintes.
d) A contribuinte em sua DAA – Declaração de Ajuste Anual 2020/2021, seguiu
as orientações do programa de DIRPF. contidas na aba Ajuda – Preenchimento
fichas da Declaração – RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(folhas 120 a 126), onde esse manual do IRPF. NÃO FAZ qualquer distinção
entre RRA de ações trabalhistas ou de revisões de aposentadoria, apenas
mostra de modo prático o preenchimento dos referidos campos do RRA, o
qual foi preenchido assinalando-se para todos os RRA a opção forma de
tributação EXCLUSIVA NA FONTE.
Ao final:
Requer que sejam analisados os argumentos e provas da contribuinte e que depois
do resultado apurado e retificado os lançamentos, seja também abatido do crédito tributário, caso
resulte valores a pagar acima do recolhimento integral do imposto (conforme darf. já anexado ao
processo).

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia diz respeito à revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) da
interessada, tendo-se alterado o número de meses, por ela informado, relativo a RRA em
decorrência de revisão de sua aposentadoria. A este respeito, diante da insurgência da recorrente,
a DRJ assim se manifestou na decisão recorrida:
[...] Ainda que à interessada tenha sido concedido o aumento retroativo no valor
de seus recebimentos de complementação de aposentadoria em virtude do
reconhecimento de que seus salários na ativa seriam maiores (por incorporação
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
6
de horas extras, como foi o caso), os rendimentos correspondentes a essa
complementação de aposentadoria somente se verificam no seu efetivo
recebimento, não englobando, evidentemente, o período anterior, no qual, afinal,
ela não recebia complementos de aposentadoria, mas o salário normal,
decorrente da prestação de trabalho.
A decisão, porém, não merece prosperar. A Medida Provisória no 497/2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o art. 12-A à Lei 7.713/1988,
alterando a sistemática de tributação dos RRA, não suporta a distinção pretendida pela decisão de
primeira instância. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
614.406/RS que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Deste modo, em relação ao período de apuração, deve ser aplicada a tabela
progressiva mensal correspondente vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada
parcela mensal, inclusive em relação ao período que compreende a complementação da
aposentadoria recebida retroativamente.
Destaco, ainda, que a recorrente fez prova dos valores informados em sua
declaração (fls. 339-349), o que se conclui da leitura dos documentos às fls. 175-219 (acórdão
judicial); 252-337 (cálculos periciais); 220-221 (homologação dos cálculos); 222-223 (certidão de
trânsito em julgado); 246-251 (guias de retirada de valores); e 338 (DARF).
Deve ser revista, portanto, a decisão recorrida.

Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

VOTO VENCEDOR
Conselheira Debora Fofano dos Santos, redatora designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto do conselheiro relator, fui
designada a apresentar a redação do voto vencedor.
Para perfeito entendimento do litígio instaurado convém apresentar um breve
resumo dos fatos:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
7
Com base na documentação acostada aos autos, infere-se que no ano-calendário de
2020 a contribuinte foi beneficiária de rendimentos decorrentes da reclamatória trabalhista - RT
no 7.516/2011 - oposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
Em relação as verbas deferidas pela justiça trabalhista, constante no resumo de
cálculo (fl. 45), observa-se que foram deferidas verbas trabalhistas e seus reflexos - em relação
aos meses de 11/2006 a 03/20101, ou seja, 41 meses mais 5 parcelas dos 13o salários (anos de
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010), totalizando o montante de 46 meses - e diferenças de
complementação de aposentadoria - correspondente ao período de 03/2010 até 10/2016, ou seja,
80 meses mais 6 parcelas do 13o salário, perfazendo o montante de 86 meses, sendo deferido
provimento judicial conforme documentos anexados aos autos, em especial nos demonstrativos
de fls. 47/126.
Na declaração de ajuste anual do exercício de 2021 – ano-calendário de 2020 a
contribuinte informou tais rendimentos no campo de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA
JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR, submetendo-os ao regime de tributação
exclusiva, informando indevidamente como sendo 60 o número de meses dos rendimentos (fls.
129/139).
A declaração de rendimentos apresentada foi revisada pela fiscalização e ante o não
atendimento de intimação pela contribuinte, foi lavrada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO -
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - 2021/971845963274147, com a apuração das seguintes
infrações (fls. 142/151):
 Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva – glosa do no de meses
declarado de 60 meses alterado para 1,0 e
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva no montante
de R$ 5.999,10.
As alterações acima efetuadas redundaram em um imposto suplementar de R$
114.474,29.
Regularmente intimada do lançamento, a contribuinte apresentou contestação que
foi submetida à revisão de ofício, da qual resultou no reconhecimento do total de 46 meses2 o que

1 Informação constante no demonstrativo de fls. 42/43:
ADMISSÃO: 20.12.79
DEMISSÃO: 21.03.10
AJUIZ. AÇÃO: 17.11.11
PRESCRIÇÃO: 17.11.06
2 Conforme excerto do Despacho Decisório (fl. 160):
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
8
promoveu a redução do imposto suplementar de R$ 108.475,19 para R$ 75.439,55, com a
consequente alteração da multa devida, mantendo a glosa do imposto de renda retido e da multa
de mora (fls. 158/163).
Irresignada apresentou manifestação/impugnação em 04/10/2023 (fls. 173/174)
contra tal decisão, apresentando demonstrativos de cálculos dos valores recebidos
correspondentes aos valores pagos pela PREVI (86 meses) e valor pago pelo Banco do Brasil S/A
(46 meses), juntando novamente cópias dos documentos da ação para comprovar suas alegações
(fls. 175/385).
Em 15/09/2023 compareceu novamente aos autos prestando esclarecimentos que
em virtude do que apurou em simulação de declaração retificadora, teria recolhido a maior o valor
de R$ 6.005,26, requerendo o cancelamento do DARF no valor de R$ 8.677,69, correspondente à
infração de compensação indevida de IRRF sobre o RRA (fl. 389).
Tal pedido foi deferido conforme Informação Fiscal (fl. 424).
A 6a Turma/DRJ09 julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado nos presentes autos (fl. 429/434).
No excerto abaixo reproduzo os fundamentos da decisão recorrida, especificamente
em relação à quantidade de meses correspondente a cada uma das parcelas de RRA recebidas (fls.
432/433):
(...)
9. Contestando a referida revisão de lançamento, a interessada alegou que os
rendimentos relativos a “diferenças de complementação de aposentadoria PREVI
– CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL”
corresponderiam a 86 meses, pois ao número de 46 meses, relativos ao período
de diferenças salariais em virtude de correção de salários (novembro de 2006 a
março de 2010, mais respectivos décimos-terceiros), deveria ser adicionado o
número de meses de correção de complementação de aposentadoria.
10. O argumento, todavia, não procede. Ainda que à interessada tenha sido
concedido o aumento retroativo no valor de seus recebimentos de
complementação de aposentadoria em virtude do reconhecimento de que seus
salários na ativa seriam maiores (por incorporação de horas extras, como foi o
caso), os rendimentos correspondentes a essa complementação de aposentadoria
somente se verificam no seu efetivo recebimento, não englobando,
evidentemente, o período anterior, no qual, afinal, ela não recebia complementos
de aposentadoria, mas o salário normal, decorrente da prestação de trabalho.
(...)

De acordo com os cálculos do perito judicial do trabalho, às fls. 41/126, homologados judicialmente, às fls. 07/08, o
período do direito reconhecido judicialmente é de novembro/2006 a março/2010, incluindo os respectivos décimos-
terceiro, o que corresponde ao número total de 46 meses.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
9
O entendimento não me parece o mais adequado ante a comprovação pela
contribuinte com a juntada de inúmeras cópias de documentos aos presentes autos, no sentido de
se tratarem de verbas e períodos distintos: verbas recebidas do BANCO DO BRASIL S/A, em relação
aos meses de 11/2006 a 03/2010, ou seja, 41 meses mais 5 parcelas dos 13o salários (anos de
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010), totalizando o montante de 46 meses e da PREVI - CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, referente a diferenças de
complementação de aposentadoria, correspondente ao período de 03/2010 até 10/2016, ou seja,
80 meses mais 6 parcelas do 13o salário, perfazendo o montante de 86 meses.
Tendo em vista que na declaração de ajuste anual a contribuinte informou como
sendo de 60 (sessenta) a quantidade de meses dos rendimentos recebidos acumuladamente em
relação a cada uma das fontes pagadoras, período maior do que os 46 meses comprovados em
relação aos rendimentos recebidos do BANCO DO BRASIL S/A, de modo que para tal fonte
pagadora deve permanecer hígido o lançamento.
Em relação aos rendimentos recebidos da fonte pagadora PREVI - CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ante a comprovação de ser 86 (oitenta e
seis) a quantidade de meses dos rendimentos declarados, a infração não pode subsistir, devendo
ser excluídos do lançamento os valores demonstrados na tabela abaixo:
Fonte Pagadora
Mes Recebimento
Rendimentos Recebidos
PREVI
04/2020
258.260,82
PREVI
04/2020
45.072,52
PREVI
08/2020
22.333,39
Total Rendimentos Recebidos
325.666,73

Em vista destas considerações, a conclusão apontada é no sentido de que deve ser
excluída do lançamento a infração de “Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação Exclusiva” em relação aos rendimentos
da fonte pagadora PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no
montante de R$ 325.666,73, com o restabelecimento dos valores informados na declaração de
ajuste anual, tendo em vista ser vedado ao julgador administrativo, proceder a retificação de
declaração de ajuste anual do contribuinte por ausência de competência, nos termos do artigo 1o
do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20233.
Não obstante, se for de interesse da contribuinte, cabe a ela formalizar pedido de
revisão de ofício junto à unidade de origem de seu domicílio, com a apresentação de fatos e
documentos, dentre os quais a título meramente exemplificativo, a simulação da declaração

3 Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.726876/2023-12
10
retificadora do período preenchida com os valores e informações corretas e de outros que
entender necessários, com o objetivo de pleitear restituição de eventual valor recolhido
indevidamente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta dos presentes autos, voto em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de “Número de
meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação
Exclusiva” em relação aos rendimentos da fonte pagadora PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no montante de R$ 325.666,73, com o restabelecimento
dos valores informados na declaração de ajuste anual.

Assinado Digitalmente
Debora Fofano dos Santos

Fl. 503
DF CARF MF
Original